Tribunal: TJDFT
Processo: 0703271-96.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0703271-96.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO CERTO LTDA - EPP AGRAVADO: ANTONIO EVANDRO VERAS MAIA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, que indeferiu pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica da sociedade empresária constituída pela parte executada na Execução de Título Extrajudicial de autos no 0720267-84.2022.8.07.0009. A parte agravante sustenta que o agravado, sócio-administrador da empresa Real Maya Distribuidora de Cosméticos e Produtos Naturais Ltda., utiliza-se da pessoa jurídica para ocultar patrimônio e frustrar a execução, evidenciado pelo insucesso das tentativas de bloqueio de valores e pela ausência de defesa da empresa quando intimada. Ressalta que a apresentação de proposta de acordo somente após o pedido de desconsideração reforça o temor do executado quanto à descoberta de sua conduta, e que a jurisprudência admite a instauração do incidente diante de indícios de fraude e confusão patrimonial. Aduz, ainda, que a urgência da medida se justifica pelo risco de extinção do processo sem a satisfação do crédito, estando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, razão pela qual requer a reforma da decisão agravada, com o deferimento da desconsideração inversa da personalidade jurídica e a inclusão da empresa no polo passivo da execução, bem como a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Recurso tempestivo e com preparo recolhido (ID 79511007). É o relato do necessário. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição de deferir a pretensão recursal, em sede de antecipação da tutela, ou atribuir efeito suspensivo ao recurso. Por seu turno, o parágrafo único do artigo 995, do CPC dispõe que a "eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. O efeito suspensivo é a exceção e não a regra; o que impõe ao agravante demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. No caso ora em análise, na estreita via de cognição perfunctória prevista para o processamento e julgamento do presente agravo, verifico que o recurso não preenche os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante, pois o temor de extinção iminente do processo não se justifica, uma vez que, na própria decisão agravada, foi determinada a reiteração da busca por ativos financeiros, na modalidade “teimosinha”, pelo prazo de 30 dias, período em que a parte também deve utilizar para promover diligências que permitam a eventual indicação de bens passíveis de penhora, caso seja necessário, pois é de sua responsabilidade o impulso da execução (ID 79509281, pág. 179). Assim, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, para contrarrazões, no prazo legal. Oportunamente, retornem os autos conclusos para julgamento. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.